Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720316-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB DESPACHANTE E CORRETORA LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BSB Despachante e Corretora Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda da petição inicial para que fossem apresentados documentos que justificassem a concessão da gratuidade de justiça por ela pleiteada (autos no 0709765-82.2024.8.07.0020, ID no 196874072). 2. A agravante, em suma, tece considerações sobre a pretensão deduzida na petição inicial e sustenta que apresentou provas suficientes da sua hipossuficiência financeira e dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de emenda a inicial e determinar o regular processamento do feito, com o deferimento da gratuidade de justiça e da medida liminar. 4. A agravante não providenciou o preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça no recurso. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao indeferimento do pedido de reativação da conta de sua titularidade perante o agravado, pois o bloqueio foi justificado por razões de segurança, que devem ser esclarecidas no curso do processo. 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Todavia, ocorrendo fato atípico que justifique o bloqueio da conta da agravante por razões de segurança, a medida deve ser preservada até que haja o esclarecimento adequado da controvérsia, oportunizando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, não há elementos documentais idôneos indicando eventual risco ao exercício do direito de ter a sua conta mantida perante o agravado reativada liminarmente, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 11. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 12. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 13. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 14. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 15. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 16. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 20/5/2024). 18. Apesar de alegar que vem enfrentando dificuldades financeiras, a documentação apresentada pela agravante é insuficiente para justificar a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça. Diferentemente do que afirma em seu recurso, foi oportunizada a emenda à inicial, mas a agravante preferiu recorrer da decisão que oportunizou a juntada de novos documentos. 19. Por essa razão, a análise da gratuidade de justiça nesta via recursal vai considerar os documentos já apresentados pela agravante nos autos, o que conduz ao indeferimento do benefício, diante da falta de comprovação da sua necessidade. 20. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de empresa em recuperação judicial, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A agravante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alega hipossuficiência financeira, ainda mais diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. 23. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal e da gratuidade de justiça pleiteada. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 27. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Precluída a decisão, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO